Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-71.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000398-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMILSON APARECIDO DE SENE - CPF: 023.536.761-38 (APELANTE), TARCISIO ENGLY ARRUDA NUNES - CPF: 051.134.461-90 (VÍTIMA), ADEMIR AURELIO DAS NEVES - CPF: 353.776.311-53 (ASSISTENTE), EDNEY DE AMORIM RONDON - CPF: 569.755.891-00 (ASSISTENTE), THAIS CRISTINA GOMES ALT - CPF: 041.154.531-09 (ASSISTENTE), NATIELLY MORAES DA SILVA - CPF: 018.586.911-41 (ASSISTENTE), RACENE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 053.181.611-70 (ASSISTENTE), GILSON MARCELINO DA CRUZ - CPF: 014.656.051-50 (ASSISTENTE), EDSON DE MATOS GUIMARAES - CPF: 250.885.213-91 (ASSISTENTE), LUCIENE FRANCA DO NASCIMENTO - CPF: 027.798.981-78 (ASSISTENTE), T. G. G. D. S. - CPF: 057.706.691-95 (ASSISTENTE), RÔMULO OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. IV, do CP). O apelante alega nulidade do julgamento por contrariedade às provas, pleiteando o reconhecimento da legítima defesa ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A apelação envolve as seguintes questões: (i) a possibilidade de anulação do julgamento do Júri por alegada contrariedade às provas, sob a tese de legítima defesa; e (ii) a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias desfavoráveis de culpabilidade e consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A soberania do Júri impede a anulação do julgamento, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas. A decisão dos jurados de rejeitar a tese de legítima defesa possui respaldo em provas testemunhais e documentais, não se evidenciando incompatibilidade entre os fatos e a conclusão condenatória.

4. A figura do homicídio privilegiado, não arguida em plenário, não foi objeto de apreciação pelo Júri, sendo vedada a inovação recursal sobre tal aspecto.

5. Quanto à dosimetria, o juiz fundamentou a pena-base acima do mínimo legal com base em elementos concretos, como a prática do crime na presença dos filhos menores e o impacto nas vidas dos filhos da vítima. A fixação da pena está conforme entendimento consolidado pelo STJ, que admite a exasperação da pena por circunstâncias específicas que intensificam a reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão contrária à prova dos autos o veredicto do Tribunal do Júri que rejeita a tese de legítima defesa quando amparado por elementos probatórios que sustentam a materialidade e autoria do crime, conforme os fatos apresentados em plenário.

2. A negativação da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em especificidades fáticas que indicam maior reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
25 e 59; CF/1988, art. 5o, inc.
XXXVIII, alínea
d
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.793.015/SP; STJ, HC 470.517/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VALDEMILSON APARECIDO DE SENE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000398-71.2019.8.11.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
artigo 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
,

restando absolvido do ilícito conexo de embriaguez ao volante.

Com razões recursais acostadas no ID 230055230, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, postula a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
legítima defesa
, ao mesmo tempo em que tangencia a incidência da figura do
homicídio privilegiado.
Subsidiariamente, vindica a
imposição da pena basilar no mínimo legal
, por reputar inidôneos os argumentos utilizados para negativar os vetores judiciais referentes à
culpabilidade
do agente e às
consequências
do crime.

As contrarrazões são vistas no ID 230055232, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 243376652, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 230055225),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia que, no dia 17/12/2018, por volta das 02h50min, em via pública do bairro Novo Colorado, em frente ao lote 14, na cidade e comarca de Cuiabá/MT, o ora recorrente
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
, valendo-se de uma faca, matou
Tarcisio Engly Arruda Nunes
, então convivente de sua ex-companheira, e ainda, conduziu a motocicleta Honda CG/FAN, cor branca, placas QCP-0808, com a capacidade alterada em razão da influência de álcool.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o recorrente manteve um relacionamento com
Thais Cristina Gomes das Neves
por cerca de 08 (oito) anos e tiveram 02 (dois) filhos, sendo que, após o rompimento, aquela passou a relacionar-se com a vítima
Tarcisio Engly Arruda Nunes
, com quem teve um filho, ficando acordado que o réu cuidaria dos herdeiros em comum em finais de semana intercalados.

Na data fatídica, cuidando-se de uma dessas ocasiões, após passar o dia ingerindo bebida alcoólica em uma chácara na companhia dos filhos e da atual companheira
Natiely Moraes da Silva
, o recorrente retornou para casa já no início da madrugada, quando o ofendido compareceu ao local e pediu para levar consigo as crianças, com o que o acusado não concordou, vindo a se desentender com a vítima, que decidiu ir embora.

No entanto, logo em seguida, o recorrente se apoderou de uma faca e rumou até a residência do ofendido e da ex-companheira, na companhia dos filhos, onde desferiu diversos golpes de faca naquele, levando-o a óbito.

Assim, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o afastamento da tese de legítima defesa, e tangencia suposta ocorrência de homicídio privilegiado, arguindo, em suma, que a condenação se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz jus à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
, ao que acresce o pleito subsidiário de correção da dosimetria da pena.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da
legítima defesa
, dada a prévia provocação proferida pelo ofendido, envolvendo discussão relacionada aos filhos do réu, bem como às agressões recíprocas havidas na noite fatídica, razão pela qual o ora apelante teria atuado de modo a repelir atual e injusta agressão da vítima.

As razões ainda tangenciam a
incidência da figura do homicídio privilegiado
,
pois, em tese, o apelante teria agido sob violenta emoção e por injusta provocação da vítima [no mesmo contexto referido alhures].

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que
ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri
, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, desde esse primeiro momento cumpre registrar que a figura jurídica do homicídio privilegiado sequer foi apresentada aos jurados, a impedir a inovação em sede recursal, e, ao fim e ao cabo, entendo ter sido referida das razões recursais por mero equívoco, uma vez que o respectivo tópico no apelo foi nomeado nos seguintes termos:
“DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA”

sic
ID 230055230 - Pág. 3.

Por sua vez, no que se refere propriamente à alegada legítima defesa, os autos dão conta de que
o ora apelante confessou a prática delitiva
, tanto na fase policial quanto em seus interrogatórios judiciais (ID 230053680 - Pág. 16/18, ID 230053680 - Pág. 157 e ID 230055222), contudo, alegou que havia se desentendido com a vítima em razão desta ter comparecido à sua residência exigindo levar embora os enteados; e, na sequência, ao restituir as crianças à mãe, se deparou novamente com o ofendido, que teria lhe agredido com um soco e tentativas de enforcamento, motivo pelo qual
reagiu com duas facadas contra o ofendido
.

Outrossim, o réu afirma que tão logo saiu de cima da vítima,
Tarcisio
saiu correndo; e ainda justificou
perante os jurados ter levado consigo a arma branca porque era de seu costume
, e foi o instrumento que estava ao seu alcance no momento das agressões.

Por certo, os depoimentos da informante
Natiely Moraes da Silva
,
companheira do acusado, e da testemunha
Racene Souza de Carvalho
, corroboram, em alguma medida, a existência de prévia desavença entre o acusado e a vítima, além da ocorrência de luta corporal antes da consumação delitiva.

Ocorre que não se olvida que a parte final da versão apresentada pelo réu aos jurados se distancia daquela apresentada à autoridade policial e ao d. juízo singular, quando elucidou ter
previamente se munido com a faca utilizada no ilícito, porquanto o companheiro da ex-convivente era mais forte e o havia ameaçado naquele primeiro momento da discussão
(ID 230053680 - Pág. 16/18, ID 230053680 - Pág. 157).

Além do mais, outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados perante os juízes leigos coadunam com a versão acolhida pelo conselho de sentença, com destaque para os depoimentos de
Ademir Aurélio das Neves
, pai da ex-companheira do réu e então convivente da vítima, que ratificou as declarações prestadas anteriormente, esclarecendo que o recorrente chegou claramente nervoso, e após entregar-lhe as crianças,
imediatamente entrou em luta corporal com o ofendido, e, já armado, desferiu-lhe uma série de facadas
, ínterim no qual a testemunha clamou para que parassem de brigar, sobrevindo um último golpe em desfavor da vítima, até que o réu decidiu ir embora (ID 230053680 - Pág. 151 e ID 230055222)
.

Daí porque ser compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
legítima

defesa
invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e que não se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, foram reproduzidos em plenário.

Fosse pouco, não se furta o raciocínio questionando se os meios empregados para a suposta defesa do recorrente foram moderados e proporcionais às eventuais agressões injustas sofridas, consoante estipula o art. 25 do Código Penal.

Nesse aspecto, é de rigor fazer referência aos apontamentos constantes no Laudo de Necropsia, dando conta de que
a vítima foi atingida nas
regiões dorsal e escapular esquerdas
, ou seja, na parte posterior do seu corpo (
costas
), locais que,
a priori,
mostram-se incompatíveis com a tese de legítima defesa, mormente se levarmos em conta que o mesmo documento oficial demonstra a
pluralidade de ferimentos localizados no tórax do ofendido
, ocorridos na região esternal (inclusive no espaço intercostal), hipocôndrio esquerdo e terço superior da coxa esquerda (ID 230053680 - Pág. 63/80).

Ademais, tais lesões causaram perfuração transfixante de lobo inferior de pulmão direito e

perfuração do saco pericárdico e no ventrículo esquerdo do coração, provocando o óbito da vítima por choque hipovolêmico.

Frente a tais apontamentos, concluo que o
descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois a excludente de ilicitude aventada, ou mesmo a tese de desclassificação para lesão corporal apresentada em Plenário, não se apresentaram indene de dúvidas, a ponto de exigir fossem irrefletidamente acolhidas pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre a suposta e iminente agressão sofrida pelo réu na data fatídica, afora que tal exposição fática é contraposta pelas versões apresentadas anteriormente por ele – indo de encontro com a vítima previamente munido de arma branca, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado com dolo homicida.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da
apontada injustiça na aplicação da pena:

Subsidiariamente, o apelante almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade
do agente e às
consequências

do crime.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, essa tese defensiva também não faz
jus
à acolhida.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível no ID 230055220,
o MM. Juiz Presidente fundamentou a análise negativa das mencionadas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para estabelecer a pena-base em 04 (quatro) anos acima do patamar mínimo legal, ponderando ser acentuada a
culpabilidade do agente
,
“visto que o delito foi praticado na residência da vítima, na presença dos filhos menores do réu (STJ – AgRg no HC 678226)” s
ic
ID 230055220 - Pág. 2
.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a
culpabilidade do apelante
, pois as provas disponíveis nos autos assinalam tal peculiaridade fática, consoante narrado pela testemunha presencial
Ademir Aurélio das Neves,
tanto que precisou se afastar com as crianças recém-chegadas na residência, ambos filhos do réu e da então convivente do ofendido, à vista da cena de violência que se desenvolvia.

Logo, revela-se acertada a valoração negativa da
culpabilidade
na hipótese em que o magistrado circunstancia elementos concretos aptos a indicar uma conduta mais reprovável do que aquela já prevista no tipo penal, conforme a jurisprudência das Cortes Superiores. Nesse sentido:

“[...]
3. Tendo as instâncias de origem exasperado a pena-base tendo em vista a maior reprovabilidade do delito, pois praticado na presença de outras pessoas, inclusive na presença de crianças, não se verifica ilegalidade.
4. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.793.015/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021) – destaquei.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram idoneamente consideradas desfavoráveis
“[...]
uma vez que uma criança de tenra idade ficou privada de crescer sob os cuidados do pai
” – sic
ID 230055220 - Pág. 3.

Assim, ainda que a contragosto da defesa, não se pode taxar de inidôneos os argumentos transcritos alhures quando expõem especificidades relacionadas às consequências de sua conduta, a imprimir maior reprovabilidade ao ilícito atribuído ao réu. Como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o posicionamento de que
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(STJ – AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

E não destoa a orientação adotada no âmbito deste eg. Sodalício:

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

À vista disso, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante, relacionadas a minúcias concretas do fato
sub judice,
motivo pelo qual
mantenho a avaliação negativa conferida à culpabilidade do agente e às
consequências
do crime
, são suficientes para recrudescer a pena-base, restando inalterada em patamar além do mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0000398-71.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024